Tribunal: TJMT
Processo: 0002659-63.2015.8.11.0037
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002659-63.2015.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Suspensão do Processo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DJALMA VIEIRA - CPF: 569.327.409-82 (EMBARGANTE), LUIZ CARLOS REZENDE - CPF: 489.990.759-15 (ADVOGADO), IVO WAISBERG - CPF: 132.147.028-23 (ADVOGADO), VAMILSON JOSE COSTA - CPF: 051.643.228-11 (ADVOGADO), ANTONIO DE OLIVEIRA TAVARES PAES JUNIOR - CPF: 774.153.297-91 (ADVOGADO), CAROLINA XAVIER DA SILVEIRA MOREIRA - CPF: 258.403.118-39 (ADVOGADO), RICARDO POMERANC MATSUMOTO - CPF: 126.826.808-95 (ADVOGADO), CLAUDIA HELENA POGGIO CORTEZ - CPF: 323.074.058-01 (ADVOGADO), JAILI ISABEL SANTOS QUINTA CUNHA - CPF: 225.297.688-89 (ADVOGADO), CAROLINA GUERRA SARTI - CPF: 271.323.578-24 (ADVOGADO), BARBARA PESSOA RAMOS - CPF: 351.570.998-35 (ADVOGADO), LUCAS RODRIGUES DO CARMO - CPF: 345.811.168-99 (ADVOGADO), RODRIGO FONSECA FERREIRA - CPF: 373.674.348-37 (ADVOGADO), LUIS MARCELO BARTOLETTI DE LIMA E SILVA - CPF: 358.194.758-79 (ADVOGADO), BIANCA LONGO CAMPOS - CPF: 367.709.608-18 (ADVOGADO), FERNANDA ATHANAGILDO CORREA - CPF: 369.002.258-45 (ADVOGADO), GIUSEPPE MARINO FILHO - CPF: 290.582.488-36 (ADVOGADO), ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - CPF: 022.977.939-52 (ADVOGADO), LENINE POVOAS DE ABREU - CPF: 032.514.961-58 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 26.563.270/0001-02 (EMBARGADO), WENDELL OLIVEIRA CASTRO - CPF: 699.918.981-15 (ADVOGADO), ADRIANA AIRES DE MELO - CPF: 036.185.221-50 (ADVOGADO), EDERSON SANTOS NEVES - CPF: 019.340.691-83 (ADVOGADO), GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - CPF: 346.979.500-20 (ADVOGADO), LEONARDO COSTA NICOLINO - CPF: 011.949.911-81 (ADVOGADO), KAROLINE SZATKOWSKI POLATO - CPF: 026.058.349-99 (ADVOGADO), PAULA VANESSA DAMAREN SANTOS - CPF: 048.121.011-31 (ADVOGADO), RODRIGO DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 337.692.968-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE -

PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS – RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO.

Revelando-se nítida a discordância da embargante com o entendimento do Colegiado e sua pretensão de rediscutir a matéria, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
DJALMA VIEIRA,
contra acordão da minha Relatoria que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso interposto por ele.

O Embargante defende que na memória de cálculo mencionada no acordão, não constam todos os critérios estabelecidos pelo dispositivo legal, na medida em que foram apresentados os extratos bancários da conta corrente em que supostamente foi disponibilizado o valor da cédula bancária; que o inciso II, §2o do art. 28, determina que é dever do credor Embargado, discriminar nos extratos da conta corrente ou nas planilhas de cálculo, as parcelas utilizadas do crédito em aberto, os aumentos do limite do crédito inicialmente concedido, as eventuais amortizações e a incidência dos encargos nos vários períodos de utilização do crédito.

Explica, ainda, que não é possível verificar na planilha de cálculo apresentada, a data em que os valores supostamente foram liberados em favor do Embargante.

Reafirma: “a Cédula de Crédito Bancário somente se configurará como título executivo extrajudicial que representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, caso esteja devidamente instruída com planilha de cálculo e extratos da conta-corrente a ela vinculada, que demonstrem (i) os valores disponibilizados; (ii) os valores utilizados; (iii) os encargos cobrados; (iv) as amortizações efetuadas; (v) os critérios de incidência dos referidos encargos, a fim de se descartar quaisquer ilegalidades, tais como cumulação de taxa de permanência com outros encargos moratórios; e as (vi) despesas de cobrança que compõem o valor total da dívida. Dessa maneira, a planilha de cálculo na forma como juntada aos autos, aliada à ausência de apresentação dos extratos da conta-corrente vinculada à Cédula Bancária, conforme determina a da Lei no. 10.931/2004, tornam à dívida ilíquida”.

Ou seja, segundo defende, a mera planilha de cálculo apresentada, conforme consta do acordão, não é suficiente para demonstrar liquidez da dívida exequenda, sendo necessário examinar o conteúdo nela inserido.

Ao final requer seja sanada a omissão apontada e reconhecida a iliquidez do título exequendo, tendo em vista que a planilha de cálculo não demonstra a origem, a utilização, os encargos, bem como os critérios adotados para chegar no valor supostamente inadimplido.

Prequestiona a matéria.

Contrarrazões, (id. 91354996), pelo não conhecimento do recurso, ou seu desprovimento com aplicação de multa, por manifestadamente protelatórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por DJALMA VIEIRA,
contra acordão da minha Relatoria que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso interposto por ele.

A ementa do acordão embargado é a seguinte:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA REQUERIDA – ANÁLISE NA SENTENÇA – INDEFERIMENTO, SEM OPORTUNIZAR COMPROVAÇÃO – CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA – OPORTUNIZADA A COMPLEMENTAÇÃO DE PROVAS E O DEVIDO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - OBRIGAÇÃO LÍQUIDA, CERTA E EXIGÍVEL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Após a oportunização da complementação de provas, nos termos do §2o., do artigo 99 do CPC, a parte apelante comprovou a hipossuficiência financeira para arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e o da família.

A Cédula de Crédito Bancário acompanhada de extrato do saldo devedor é título executivo extrajudicial por expressa previsão legal (inteligência da Lei 10.931/04).”.

Pois bem.
De acordo com o previsto no artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão impugnado, bem assim para corrigir lhe erro material.

No caso, não há qualquer omissão no acordão.

A respeito da planilha, o acordão assim dispôs:

“No mais, escorreita a sentença que afastou a tese de iliquidez do título, pois foi apresentada Cédula de Crédito Bancário (id. 74153059 - Pág. 5 a 12), atualização das parcelas (Num. 74153059 - Pág. 13), sendo válida para lastrear ação de execução de título extrajudicial.

Para ilustrar:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. 1. A cédula de crédito tem natureza de título executivo, exprimindo obrigação líquida, certa e exigível, conforme inteligência da Lei 10.931/04, razão pela qual válida para lastrear ação de execução de título extrajudicial. 2. Não obstante o direito a discussão sobre eventuais ilegalidades nos contratos anteriores a cédula de crédito bancário na forma da súmula 286 do STJ, é certo que trata-se de matéria de embargos à execução, e não, de exceção de pré-executividade que não admite dilação probatória. 3. Recurso conhecido e não provido.” (TJ-MG - AI: 10446180002938001 Nepomuceno, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 14/02/2019, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/02/2019)”.

Não há qualquer omissão na análise da planilha.

A cédula de crédito bancário, acompanhada do demonstrativo de débito, constitui título executivo extrajudicial hábil a ensejar a execução, por expressa disposição do art. 28 da Lei no 10.931/2004.

O documento mencionado de id. 74153059 - Pág. 13, trata-se de atualização das parcelas, no qual constam discriminada a evolução da dívida, encargos de mora, e saldo total da dívida, o quanto basta.

A Lei no 10.931/2004, que dispõe sobre Cédula de Crédito Bancário, prevê, em seu art. 28, que ela é considerada título executivo extrajudicial líquido, certo e exigível, desde que indicado o valor na cédula, em planilha de cálculo ou em extratos da conta corrente.

Como se vê, o recurso se traduz em mero descontentamento do Embargante, por ter, o acordão adotado tese diversa da defendida por ele, todavia, como se sabe, “Não se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do acórdão recorrido quando revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento.” (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 1539944 PR 2019/0204703-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 06/10/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2020).

Por fim, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

Sendo evidente o propósito de prequestionamento da matéria para fins de acesso à instância extraordinária, e, não havendo qualquer vício, deve-se rejeitar os Embargos, mas considera-se prequestionada a matéria ventilada no presente recurso.

Não há que se falar em aplicação de multa, pois, não identifico que a parte tenha extrapolado seu direito de recorrer, pelo menos por ora.

Ante todo exposto,
REJEITO OS EMBARGOS
.

Determino que seja retificado o resultado do julgamento (id. 89434452), tendo em vista que o recurso foi parcialmente provido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2021